Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702985-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELLA VITA INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: PATRICIA MAGALHAES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BELLA VITA INVESTIMENTOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719764-18.2021.8.07.0003 ajuizado pela agravante em desfavor de PATRÍCIA MAGALHÃES DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 146542993 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora do imóvel (apartamento 508, do Bloco B, do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ, localizado na Quadra QNN, n° 11, Via CNN 01, LT 16, Ceilândia/DF), indicado na petição de ID 144861221, pois o crédito fora cedido pelo condomínio, não mais subsistindo a natureza propter rem da dívida. Além disso, o Magistrado considerou inaplicável ao caso o tema 361 do STF da repercussão geral (RE 631537), por não se tratar de crédito alimentar. A agravante sustenta, em síntese, que, após o retorno infrutífero das pesquisas de ativos financeiros da executada, pleiteou ao juízo de origem a penhora do imóvel que consta ainda matriculado em nome da construtora com a lavratura do termo de penhora e intimação do vendedor, o que resultou na decisão agravada. Assevera que a cessão de crédito, prevista nos arts. 286 e 287 do Código Civil, opera a transmissão da obrigação sem a extinção ou modificação da sua natureza e de seu conteúdo. Pondera que se, após cedido, houvesse alteração da natureza do crédito, a própria cessão deixaria de fazer sentido, o que contrariaria o interesse dos condomínios, que preferem ceder os créditos, recebendo por eles imediatamente a tentar executá-los judicialmente, com os riscos inerentes a essa tentativa. Ressalta também que o contrato de cessão de direitos estabelecido entre o Condomínio Residencial Saint Tropez e a BV Garantia S.A (à época Bella Vita investimentos Ltda.) foi devidamente juntado com a petição inicial e confirmado na sentença do ID 118920218, demonstrando que a decisão vergastada contraria a sentença proferida nos autos da ação de cobrança que ensejou o cumprimento de sentença em questão. Ao final, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para deferir o pedido de penhora do apartamento 508, do Bloco B, do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ, localizado na Quadra QNN, n° 11, Via CNN 01, LT 16, Ceilândia/DF. Preparo recolhido sob os IDs 43140973 e 43140970). É o relatório. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023 às 17:35:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora